Tribunal: CARF
Processo: 18470.732253/2013-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.732253/2013-06
ACÓRDÃO
2004-000.417 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IMP – CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR TESE DE CONFISCO.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA
SUMULADA. SÚMULA CARF No 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de inconstitucionalidade por tese de confisco. O pleito
de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do
direito de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária, na forma da Súmula CARF no 2.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou
expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação
da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação
tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa,
competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da
penalidade prevista na lei. A identificação clara e precisa dos motivos que
ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade.
RETENÇÕES DE 11% NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
Os serviços de construção civil obrigam a empresa tomadora à retenção de
11% a título de contribuição previdenciária, prestados através de
empreitada de mão de obra.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de 75%
decorrente do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de
crédito tributário pela Administração Tributária.
Fl. 5935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.417 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732253/2013-06
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto quanto alegações de confisco; rejeitar a preliminar e,
no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 5.898/5.910), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls.
5.878/5.887), consubstanciada no Acórdão no 02-67.937 - 6a Turma da DRJ/BHE, de 14/04/2016,
que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte o pedido deduzido na impugnação,
cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
RETENÇÕES DE 11% NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
As retenções previdenciárias do artigo 31 da Lei no 8.212, de 24/07/1991,
ocorrem tanto na prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra como
na empreitada de construção civil.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Fl. 5936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.417 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732253/2013-06
3
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração juntamente com
as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 73/82) devidamente colacionados, tendo o
contribuinte sido notificado em 19/12/2013 (e-fl. 3), foi bem sumariado no relatório do acórdão
objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves adaptações quando necessárias:

Em desfavor da empresa autuada foi formalizado o Auto de Infração – AI no
51.044.736-8 em razão dessa ter deixado de reter e recolher a retenção de 11%
(onze por cento), de que trata o art. 31 da Lei 8.212, de 24/07/1991, sobre os
serviços a ela prestados pelas empresas listadas às fls. 74/76.

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 5.806/5.826), que instaurou o contencioso administrativo
fiscal, dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma,
controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado
no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves
adaptações quando necessárias:

Às fls. 5.806/5.826, a empresa impugna o auto de infração com a alegação
de que o Relatório Fiscal foi omisso em relação à contratação mediante cessão de
mão-de-obra, prevista no art. 117, inciso III, da Instrução Normativa RFB 971, de
13/11/2009. Sustenta que ela é necessária para a cobrança da retenção
previdenciária.

Com isso, a autuação estaria a descuidar do comando contido no art. 142
do Código Tributário Nacional – CTN, e no art. 10, inciso III, do Decreto no 70.235,
de 1972, pois não identificou os fatos relacionados à tributação prevista no art. 31
da Lei 8.212, de 1991.

Entende pela nulidade do auto de infração, porque, em vez de verificar a
ocorrência do fato gerador, a fiscalização pôs a indicar evidências truncadas,
destituídas de verossimilhança.

Diz, reportando ao Relatório Fiscal, que, só pela descrição da operação
contida no item “15”, percebe-se que se trata de industrialização, e não cessão de
mão-de-obra, o que demonstra não ter havido preocupação na descrição dos
fatos, em afronta ao artigo 10 do Decreto 70.235, de 1972, e ao artigo 142 do
CTN.

Comenta que a fiscalização não teria observado o artigo 149 da IN RFB no
971/2009, onde o instituto da retenção não é a aplicado quando da empreitada
total; quanto ao contribuinte individual equiparado à empresa e à pessoa física; e
na hipótese de empreitada realizada nas dependências da contratada.
Fl. 5937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.417 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732253/2013-06
4

Fala que a fiscalização não deu importância aos fatos, vez que o Relatório
(itens 9, 12, 15 e 18) assevera que “os serviços podem ser executados tanto nas
dependências da contratante como nas da contratada”, e, ainda, que “o serviço
foi prestado em localidade de obra da contratante” (item 24 do Relatório Fiscal),
inexistindo, pois, a cessão de mão-de-obra.

Acresce que a fiscalizada tinha por objeto principal a construção civil em
geral, que é executada sempre no local da obra, não sendo nada feito em seu
estabelecimento.

Como os serviços são executados no local da obra, alega haver menção e
evidência no sentido de não haver cessão de mão-de-obra.

Fala que no Relatório Fiscal não há nenhuma verificação da existência de
cessão de mão-de-obra, mas de preparação, montagem, solda, pintura e
expedição (item 9); industrialização e beneficiamento de estruturas (item 12 e
15); montagem e solda de estruturas metálicas (item 18); montagem e consultoria
em engenharia (item 22); montagem de estrutura metálica, incluindo o
fornecimento de material (item 24).

Já, no item “20” do Relatório Fiscal, haveria contradição, uma vez que,
embora diga que se trata de “mão-de-obra de industrialização”, informa que as
notas fiscais “referem-se à montagem de estruturas em obra da contratante”.

Passa a tratar de cada empresa prestadora de serviço.
EMPRESA EM-TEC CONSTRUÇÕES LTDA.

No Relatório Fiscal: “Prestação de serviços de preparação, montagem,
solda, pintura e expedição (...); (...) os serviços podem ser executados tanto nas
dependências da contratante como nas da contratada”.

Diz, com isso, que não apenas a fiscalização confessa não haver cessão de
mão-de-obra, mas que, de acordo com a cláusula 1.1 do contrato, a execução é de
serviços de industrialização e beneficiamento com a utilização de mão-de-obra
própria.

Esclarece que a contratada não cedeu mão-de-obra, mas recebeu o aço e o
transformou, através de processos de industrialização e de beneficiamento, em
estruturas pré fabricadas necessárias às obras de construção civil.

Fala ainda que as notas fiscais são de “industrialização efetuada para outra
empresa” (CFOP de nos 5.124, 6.124, 5.125, 6.125).

Tem que o Relatório Fiscal teria sido omisso de que os serviços foram
prestados pela contratada com mão-de-obra própria, sem cessão de mão-de-
obra, e que a operação foi de industrialização, submetida à legislação do ICMS.

Assim, por terem sido desrespeitados o artigo 142 do CTN e o artigo 10 do
Decreto no 70.235/1972, já que os fatos transmitidos pela autuação não têm
verossimilhança, e, ainda, em razão da ausência de cessão de mão-de-obra,
Fl. 5938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.417 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732253/2013-06
5
conclui a impugnante não somente pela nulidade, mas pela improcedência da
autuação.

N. R. REIS FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS

O serviço é de industrialização e beneficiamento das estruturas, conforme o
item 1.1 do contrato fornecido, não sendo, portanto, fato gerador da retenção de
11% quando da cessão de mão-de-obra.

No mais, a cessão de mão-de-obra não foi comprovada, ao contrário, pois o
item “12” do Relatório Fiscal confessa que o “contrato define que os serviços
podem ser executados tanto nas dependências da contratante como nas da
contratada”.

Assim, afirma não existir qualquer base legal ou fática para a retenção.
ESTRUTURAS METÁLICAS BAPTISTELLA LTDA.

O Relatório Fiscal informa que se trata de “serviço de industrialização e
beneficiamento das estruturas conforme o item 1.1 do contrato fornecido”, e que
tal “serviço tanto pode ser executado nas dependências da contratante como nas
da contratada”.

O contrato prevê, no item 1.1., a execução dos serviços com mão-de-obra
própria, inexistindo cessão de mão-de-obra, sendo que a contratada “deverá
refazer ou corrigir, às suas expensas, os trabalhos que tenham sido executados
com erro (...)”, de acordo com as cláusulas 2.1.k, k1, m e m1.

Os itens 2.1, subitem 1, e 2.2, citados pela fiscalização, apenas reforçam a
inexistência de cessão de mão-de-obra, porque se referem, segundo as folhas de
pagamento, Guias da Previdência Social – GPS, Rescisões Trabalhistas, e Guias de
Recolhimento do FGTS – GRF, aos trabalhadores que a contratada utilizava para
executar os serviços.

Então, trata-se de execução de serviços, e não de cessão de mão-de-obra,
conforme comprova o próprio Relatório Fiscal, e também para os demais casos.
RUCSOL USINAGEM E MANUTENÇÃO NA REDE INDUSTRIAL LTDA.

No item “18” do Relatório Fiscal, consta que a empresa faria a “montagem
e solda de estruturas metálicas conforme o item 1.1 do contrato fornecido”.

O Relatório Fiscal omite que o contrato foi para a execução de serviços, e
não de cessão de mão-de-obra, o que seria nula a autuação em razão do disposto
no artigo 142 do CTN, e no artigo 10 do Decreto no 70.235, de 1972.

O contrato previa expressamente a obrigação de executar a “montagem e
solda (base da obra Wind Fence)”, e a obrigação de “entregar, dentro do prazo
previsto (...), os serviços devidos e apropriadamente concluídos”.
Fl. 5939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.417 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732253/2013-06
6

O contrato também previa a montagem e solda de 14,53 ton., objeto da
nota fiscal no 155, de 17/08/2010, que se refere ao retorno da matéria-prima de
industrialização e ao serviço executado.

Outros serviços executados pela contratada, e sem cessão de mão-de-obra,
foram o de pré-montagem e de preparação de vigas, e furação, conforme notas
fiscais de 14/11, 24/11, 01/12, 12/12 e 15/12/2010.

Assim, diz que a contratada teria prestado serviços de montagem e solda
sem qualquer possibilidade de presumir a cessão de mão-de-obra.
LM MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA.

No item “20” do Relatório Fiscal, consta que essa empresa teria executado
“a montagem de estruturas em obra da contratante”.

Seria nulo o auto de infração em razão da falta de verossimilhança, pois, no
item “20”, consta “mão-de-obra de industrialização”, e, logo a seguir, a
informação de que as notas fiscais “referem-se à montagem de estruturas em
obra da contratante”.

Assim, se consta das notas fiscais a informação de que o serviço refere-se a
“montagem de estruturas em obra da contratante”, os mesmos não poderiam ser
realizados no estabelecimento da contratante, mas nos locais da obra.

Com isso, entende que o Relatório Fiscal se contradiz, porquanto deixa em
evidência que a empresa contratada executou serviços de montagem de
estruturas em obras de construção civil da autuada, o que nada teria sido
realizado nas dependências da contratante – as obras são em locais espalhados ao
longo do país.
ZAGO MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. ME

A empresa executou serviços de “montagem e consultoria em engenharia,
conforme o item 1.1 do contrato fornecido”, e consoante o item 22 do Relatório
Fiscal, o que vem a configurar a direta prestação de serviços, sem a menção ou
comprovação de cessão de mão-de-obra.

Argumenta que o contrato expressamente determina que os serviços sejam
executados pela contratada com sua mão-de-obra própria, sendo que as omissões
levadas a efeito pelo Relatório Fiscal distorceram a real natureza dos serviços
executados.

Acrescenta que as notas fiscais emitidas por essa empresa demonstram que
se trata de industrialização em suas dependências, pagando o ICMS e retornando
o material recebido para promover a industrialização, não sendo devida, pois, a
retenção de 11% (onze por cento) sobre o valor dos serviços prestados.
MONTA-STEEL ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA.

O Relatório Fiscal reconhece a prestação de serviços de “montagem de
estruturas metálicas incluindo o fornecimento de material, conforme o item 1.1
Fl. 5940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.417 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732253/2013-06
7
do contrato fornecido”, e que o serviço foi “prestado em localidade de obra da
contratante, o que estaria comprovada a não existência de cessão de mão-de-
obra”.

Comenta, reportando à cláusula 1.1, que os serviços foram executados pela
contratada em Cubatão, e não nas dependências da autuada.

Argumenta que os serviços são de um sistema de construção metálica com
o fornecimento dos materiais e dos serviços de fabricação, tratamento da
superfície, e, ainda, o transporte até o local da obra, tudo executado pela
contratada.

A prestação dos serviços deverá seguir o cronograma (...), de acordo com a
cláusula V, e, em caso de não fornecimento, ou atraso, esta cláusula impõe a
aplicação de multa, rescisão contratual, além de pagamento de eventuais perdas
e danos, não sendo, pois, a hipótese de cessão de mão-de-obra.
EMPRESAS EM GERAL

No geral, aduz a impugnante que houve a confissão, pela fiscalização, de
inexistência de cessão de mão-de-obra, sendo indevida a retenção, de acordo
com o que se verifica no item “27” do Relatório Fiscal:
27. Para os demais prestadores incluídos neste relatório, as notas fiscais,
quando apresentadas, continham somente serviços e, por isso, estavam
contabilizadas na conta citada acima por seu total, da análise dos
documentos apresentados, conclui-se que, na referida conta, constam
apenas lançamentos de serviços, sem qualquer parcela de material. (grifos
da defesa).

Conclui por ser indevida a cobrança objeto do auto de infração, porque não
teria havido a cessão de mão-de-obra, mas sim a execução de serviços.

Também diz ser destituída de qualquer senso de legitimidade a lavratura de
representação fiscal para fins penais, em razão de se referir a contribuições sem a
comprovação do fato gerador, infringindo os direitos fundamentais do
contribuinte inscritos na Constituição.

A impugnante ainda trata da multa com a alegação de que ela estaria a
afrontar os princípios do não confisco, da proporcionalidade, da razoabilidade e
da capacidade contributiva.

Registra que o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente considerado
abusivas as multas que se apresentam exageradamente ampliadas.

Reporta à ADI 551-1 RJ, de relatoria do Ministro Ilmar Galvão, e Agravo
Regimental no Agravo de Instrumento de no 482.281-8 SP, de relatoria do
Ministro Ricardo Lewandovski.

Por afrontar princípios constitucionais, requer a invalidade da multa.
Fl. 5941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.417 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732253/2013-06
8

Nas considerações acima, requer a nulidade da autuação, e, em relação ao
mérito, que sejam julgados improcedentes e indevidos os valores cobrados.

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela procedência em parte dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme
teses sintetizadas na ementa alhures transcrita.
Determinou-se, no que foi favorável ao contribuinte, por afastar do lançamento
serviços relacionados com as empresas “EM-TEC CONSTRUÇÕES LTDA”, “N. R. REIS FABRICAÇÃO
DE ESTRUTURAS”, “ESTRUTURAS METÁLICAS BAPTISTELLA LTDA”, “MONTA-STEEL ESTRUTURAS
METÁLICAS LTDA”, pois o serviço contratado não foi de construção civil, mas sim de atividade da
indústria de transformação, cujas contribuições previdenciárias não estão sujeitas à antecipação
do artigo 31 da Lei no 8.212.
Manteve-se o lançamento de ofício em relação as empresas a seguir relacionadas,
sob entendimento dos serviços por elas prestados ser de construção civil:
a) Rucsol Usinagem e Manutenção na Rede Industrial Ltda, levantamento R4 –
RET. 11 POR CENTO RUCSOL;
b) Zago Montagens Industriais Ltda, levantamento R5 – RET. 11 POR CENTO ZAGO
MONTAG;
c) LM Montagem de Estruturas Metálicas Ltda, levantamento R6 – RET. 11 POR
CENTO LM MONTAGEM.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação no que
foi vencido, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de anular ou cancelar o
lançamento de ofício lavrado pela autoridade fiscal.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

Fl. 5942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.417 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732253/2013-06
9
VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo (despacho de encaminhamento, e-fl. 5.926),
mas não atende a todos os pressupostos de admissibilidade, sendo caso de conhecimento parcial,
pois reconheço fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de recorrer para algumas matérias
veiculadas no recurso. Explico.
Pretende o recorrente, por outras palavras, o reconhecimento de
inconstitucionalidades acerca de violação de princípios constitucionais diversos pela lei tributária,
especialmente em razão de tese de confisco com viés de inconstitucionalidade da legislação
tributária no que se refere a multa aplicada ao lançamento de ofício.
Muito bem. É assente neste Egrégio Conselho não ser possível adentrar no controle
de constitucionalidade das leis, pois somente é outorgada a competência ao Poder Judiciário,
devendo o CARF se ater a observar o princípio da presunção da constitucionalidade das normas
legais positivadas, exercendo, dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de
primeira instância com a dialética do recurso interposto, controle de legalidade do lançamento
para observar se o ato se conformou ao disposto na legislação que estava em vigência por ocasião
da ocorrência dos fatos, não devendo abordar temáticas de constitucionalidade, salvo em
situações excepcionais quando já houver pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre
dado assunto, ocasião em que apenas dará aplicação a norma jurídica constituída em linguagem
competente pela autoridade judicial, ou se eventualmente houvesse dispensa legal de
constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts.
18 e 19 da Lei no 10.522, de 2002, ou súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da
Lei Complementar no 73, de 1993, ou pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo
Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 1993. Não há
situação excepcional nestes autos.
O assunto é sumulado administrativamente, a teor da Súmula CARF no 2, sendo
pacificado o entendimento de que: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária".
Outrossim, o art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Deveras, é vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada inconstitucionalidade de lei.
Fl. 5943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.417 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732253/2013-06
10
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do recurso interposto, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a legislação vigente, observa
se o ato administrativo de lançamento atendeu seus requisitos de validade, se o ato observou
corretamente os elementos da competência, da finalidade, da forma, os motivos (fundamentos de
fato e de direito) que lhe dão suporte e a consistência de seu objeto, sempre em dialética com as
alegações postas em recurso, observando-se a matéria devolvida para a apreciação na instância
revisional, não havendo permissão para declarar inconstitucionalidade de lei no sentido de deixar
de aplicar a legislação tributária por teses de confisco, por exemplo, cabendo exclusivamente ao
Poder Judiciário este controle.
Por tais razões, reconheço fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de
recorrer e declaro que não compete a este Colegiado se pronunciar sobre inconstitucionalidade no
sentido de tese sobre confisco por força do percentual da multa aplicada: (i) Alegados efeitos
confiscatórios com pleito de aplicação de proporcionalidade e razoabilidade.
Sendo assim, conheço parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto ao pedido
para apreciar a inconstitucionalidade ou confisco da multa aplicada.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade
O recorrente alega nulidade. Sustenta que a decisão ou o lançamento são nulos por
não examinar se se trata de uma empreitada de mão de obra ou de uma execução de obra de
construção civil. O recorrente já alegava que a fiscalização não teria identificado os fatos
geradores relacionados à tributação prevista no artigo 31 da Lei no 8.212.
Alega que, para a decisão recorrida, em qualquer obra de construção civil é devida a
retenção da contribuição, esquecendo-se que a responsabilidade tributária está prevista, no caso
de construção civil, não no art. 31, mas no art. 30 da Lei 8.212. No artigo 31 incluem-se apenas os
casos de contratos em que haja a cessão da mão-de-obra, incluindo a empreitada de mão-de-obra.
Pondera que no caso não há nenhum caso de empreitada de mão-de-obra.
Aduz que o próprio relatório fiscal afirma inexistir cessão de mão de-obra ou
empreitada de mão-de-obra.
Conclui que nas execuções de obras de construção civil, excetuada a empreitada de
mão-de-obra, não se aplica o art. 31 da Lei 8.212.
Muito bem. Não ocorre a nulidade aventada e, em realidade, o inconformismo é
tema de mérito. A decisão recorrida entende que os serviços contratados na construção civil são
passíveis, no que mantido o lançamento, da retenção do art. 31 da Lei no 8.212. Se é certo ou
errado esse entendimento, o tema deve ser enfrentado no mérito.
Fl. 5944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.417 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732253/2013-06
11
Demais disto, como já bem pontuou a decisão de primeira instância, não há como
alegar o não cumprimento do contido no art. 142 do CTN, e no art. 10, inciso III, do Decreto no
70.235, porque, para as atividades de construção civil, em dadas ocasiões, exigir-se-á a retenção
previdenciária do art. 31 da Lei no 8.212.
Se houve, ou não, cessão de mão-de-obra ou empreitada; ou se no caso dos autos,
no que mantido o lançamento, deve ocorrer, ou não, a retenção, baseada no art. 31, é matéria a
ser enfrentada no mérito.
Nessa perspectiva, são desnecessários maiores detalhes quanto à descrição dos
fatos geradores, já que, como feito pela fiscalização, ela reporta serviços contratados que dariam
ensejo ao surgimento da obrigação de a empresa contratante reter e recolher 11% (onze por
cento) sobre o valor dos serviços contratados.
Em mérito, será analisado o acerto, ou não, da motivação.
Aliás, quando a fiscalização ressaltou que as notas fiscais continham somente
serviços, nada tem relação com o tipo de prestação de serviço, se mediante cessão de mão-de-
obra, empreitada, ou não, mas com a questão de não ter havido material fornecido (“produtos”)
pelas contratadas para a dedução da base tributável, que considera apenas a mão-de-obra
empregada, consoante o art. 121 da Instrução Normativa IN RFB no 971, de 13/11/2009, vigente
na época.
No mais, detalhe a ser observado é que a mão-de-obra empregada foi sempre das
empresas contratadas, em razão da simples contratação dos serviços. A cessão de mão-de-obra,
de acordo com o § 1o do art. 219 do Decreto no 3.048, é a colocação à disposição do contratante,
em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos,
relacionados, ou não, com a atividade fim da empresa.
Obiter dictum, não há que se falar em nulidade ou mesmo em cerceamento ou
preterição do direito de defesa quando a autoridade lançadora indicou expressamente as
infrações imputadas ao sujeito passivo e observou todos os demais requisitos constantes do art.
10 do Decreto no 70.235, de 1972, reputadas ausentes às causas previstas no art. 59 do mesmo
diploma legal, ainda mais quando, efetivamente, mensurou motivadamente os fatos que indicou
para imputação, estando determinada a matéria tributável, tendo identificado o “fato imponível”.
Os relatórios fiscais, em conjunto com os documentos acostados, atenderam
plenamente aos requisitos estabelecidos pelo art. 142, do CTN, bem como pela legislação federal
atinente ao processo administrativo fiscal (Decreto no 70.235/1972), pois descreve os fatos que
deram ensejo à constituição do crédito tributário, caracterizando-os como fatos geradores e
fornecendo todo o embasamento legal e normativo para o lançamento.
Ou, em outras palavras, o auto de infração está revestido de todos os requisitos
legais, uma vez que o fato gerador foi minuciosamente explicitado no relatório fiscal, a base legal
do lançamento foi demonstrada e todos os demais dados necessários à correta compreensão da
Fl. 5945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.417 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732253/2013-06
12
exigência fiscal e de sua mensuração constam dos diversos discriminativos que integram a
autuação.
Além disto, houve a devida apuração do quantum exigido, indicando-se os
respectivos critérios que sinalizam os parâmetros para evolução do crédito constituído. A
fundamentação legal está posta e compreendida pelo autuado, tanto que exerceu seu direito de
defesa bem debatendo o mérito do lançamento. A autuação e o acórdão de impugnação
convergem para aspecto comum quanto às provas. O inconformismo quanto ao lançamento e sua
procedência, ou não, é tema de mérito.
Sendo assim, sem razão o recorrente na tese de nulidade, rejeita-se a preliminar.

Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Da discussão quanto à retenção de 11%
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a autuação por deixar de reter e recolher, como substituto tributário,
contribuição pela prestação de serviço contratada que seria sujeita a retenção do art. 31 da Lei no
8.212.
Em suma, o recorrente alega que os serviços contratados não são sujeitos à
retenção do art. 31 da Lei no 8.212 pela tomadora (autuada), enquanto a fiscalização e a DRJ, para
os serviços contratados junto às empresas cujo lançamento restou mantido, entendem que são
sujeitos a retenção.
As empresas cujos serviços ensejariam retenção, que ainda remanesce a discussão,
são:
a) Rucsol Usinagem e Manutenção na Rede Industrial Ltda, levantamento R4 –
RET. 11 POR CENTO RUCSOL;
b) LM Montagem de Estruturas Metálicas Ltda, levantamento R6 – RET. 11 POR
CENTO LM MONTAGEM;
c) Zago Montagens Industriais Ltda, levantamento R5 – RET. 11 POR CENTO ZAGO
MONTAG.
Pode-se resumir que o contexto de cada empresa prestadora de serviços é o
seguinte:
a) RUCSOL USINAGEM E MANUTENÇÃO NA REDE INDUSTRIAL LTDA
Fl. 5946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.417 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732253/2013-06
13

No do Relatório Fiscal, consta que a empresa Rucsol Usinagem faria a
“montagem e solda de estruturas metálicas conforme o item 1.1 do contrato
fornecido”. Os serviços seriam prestados nas dependências da contratante.

A fiscalização entende que está sujeito à retenção, se contratados mediante
empreitada de mão de obra, os serviços de construção civil, que envolvam a
construção, a demolição, a reforma ou o acréscimo de edificações ou de qualquer
benfeitoria agregada ao solo ou ao subsolo ou obras complementares que se
integrem a esse conjunto, tais como a reparação de jardins ou de passeios, a
colocação de grades ou de instrumentos de recreação, de urbanização ou de
sinalização de rodovias ou de vias públicas.

O contribuinte alega que não há cessão ou empreitada de mão-de-obra
comprovada.

b) LM MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA

No Relatório Fiscal, consta que essa empresa teria executado “a montagem
de estruturas em obra da contratante”.

A fiscalização entende que está sujeito à retenção, se contratados mediante
empreitada de mão-de-obra, os serviços de construção civil, que envolvam a
construção, a demolição, a reforma ou o acréscimo de edificações ou de qualquer
benfeitoria agregada ao solo ou ao subsolo ou obras complementares que se
integrem a esse conjunto, tais como a reparação de jardins ou de passeios, a
colocação de grades ou de instrumentos de recreação, de urbanização ou de
sinalização de rodovias ou de vias públicas.

O contribuinte alega que não há cessão ou empreitada de mão-de-obra
comprovada e que os serviços são montagem de estruturas em obras de
construção civil não realizados nas dependências da contratante, mas
diretamente em obras situadas em locais espalhados ao longo do país.
c) ZAGO MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA

No Relatório Fiscal, consta que essa empresa teria executado “montagem e
consultoria em engenharia, conforme o item 1.1 do contrato fornecido”. O
contrato não separa consultoria de montagem.

A fiscalização entende que está sujeito à retenção, se contratados mediante
empreitada de mão-de-obra ou empreitada, os serviços de construção civil, que
envolvam a construção, a demolição, a reforma ou o acréscimo de edificações ou
de qualquer benfeitoria agregada ao solo ou ao subsolo ou obras complementares
que se integrem a esse conjunto, tais como a reparação de jardins ou de passeios,
a colocação de grades ou de instrumentos de recreação, de urbanização ou de
sinalização de rodovias ou de vias públicas.

O contribuinte alega que não há cessão ou empreitada de mão-de-obra
comprovada e que os serviços, em verdade, se tratam de industrialização em suas
Fl. 5947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.417 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732253/2013-06
14
dependências, pagando o ICMS e retornando o material recebido para promover
a industrialização, não sendo devida, pois, a retenção de 11% (onze por cento)
sobre o valor dos serviços prestados.
À análise.
Inicialmente, importante pontuar que a caracterização de que a contratação de
serviços se deu com empreitada ou cessão de mão de obra é resultado de presunção legal relativa,
tendo como fato base a contratação de serviços relacionados no art. 219 do Decreto no 3.048. A
construção civil consta no inciso III do art. 219 do Decreto no 3.048 (RPS) e o dispositivo é uma
decorrência do prescrito no inciso III do §4o do art. 31 da Lei no 8.212. Logo, por presunção,
serviços de construção civil geram retenção quando prestados com empreitada de mão de obra.
Conquanto, na presença de provas concretas que demonstrem que a prestação de
serviços não se amolda aos requisitos da empreitada ou cessão de mão obra, na forma do §3o do
art. 31 da Lei 8.212, a presunção relativa fica afastada, retirando o fundamento da obrigação de
realizar a retenção, o que é também consequência do disposto no §3o do art. 219 do RPS.
De qualquer sorte, por empreitada de mão de obra, entende-se a execução,
contratualmente estabelecida, de tarefa, de obra ou de serviço, por preço ajustado, com ou sem
fornecimento de material ou uso de equipamentos, que podem ou não ser utilizados, realizada
nas dependências da empresa contratante, nas de terceiros ou nas da empresa contratada, tendo
como objeto um resultado pretendido. Dependências de terceiros são aquelas indicadas pela
empresa contratante, que não sejam as suas próprias e que não pertençam à empresa prestadora
dos serviços.
Veja-se a situação de cada empresa.
RUCSOL USINAGEM E MANUTENÇÃO NA REDE INDUSTRIAL LTDA
No caso não há o afastamento pela recorrente da empreitada de mão de obra.
Observa-se que, de acordo com o contrato e notas fiscais, o serviço contratado foi de montagem
na área industrial, sendo que esse tipo de serviço estava inserido no conceito de construção civil
do inciso I do art. 322 da Instrução Normativa IN RFB no 971, de 2009, que remetia ao seu anexo
VII, mais especificamente montagem de estruturas metálicas (CNAE código 4292-8/01), ao tempo
e vigente por ocasião dos fatos geradores e do lançamento. Além disso, o art. 142, III, da IN RFB no
971, de 2009, também referindo-se ao anexo VII, esclarecia sobre o dever de retenção.
Ademais, as contribuições apuradas são corretas considerando que não há
discriminação de materiais nas notas fiscais (parágrafo único do art. 123 da IN RFB no 971).
LM MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA
No caso não há o afastamento pela recorrente da empreitada de mão de obra.
Ademais, a empreitada de mão de obra pode ser nas dependências da contratante ou de
terceiros. Observa-se que houve a contratação e prestação de serviços de montagem de
estruturas metálicas, sendo que esse tipo de serviço estava inserido no conceito de construção
Fl. 5948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.417 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732253/2013-06
15
civil do inciso I do art. 322 da Instrução Normativa IN RFB no 971, de 2009, que remetia ao seu
anexo VII.
ZAGO MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA
No caso não há o afastamento pela recorrente da empreitada de mão de obra.
Observa-se que, de acordo com o contrato, o serviço foi de montagem e de consultoria em
engenharia. Porém, as notas fiscais fazem referência à mão de-obra de industrialização. Certo é
que a empresa autuada tanto contrata serviços de industrialização como serviços de montagem
de estruturas metálicas, e, ainda, tem-se que o procedimento fiscal foi de aferição indireta, logo
deveria a empresa apresentar os projetos, citados na cláusula 5.1 do contrato firmado, para
confirmar as suas alegações de que foi serviço de industrialização nas dependências da
contratada, e não de montagem de estruturas metálicas. Assim, em razão do contrato ser de
serviço de montagem em engenharia, de a autuada ser empresa da construção civil de estruturas
metálicas, de as notas fiscais não discriminarem o valor referente a materiais e/ou a consultoria,
deve-se manter o lançamento de ofício. Aliás, o serviço contratado de montagem é tipo de
serviço, repito, inserido no conceito de construção civil do inciso I do art. 322 da Instrução
Normativa IN RFB no 971, de 2009, que remetia ao seu anexo VII, mais especificamente montagem
de estruturas metálicas (CNAE código 4292-8/01), ao tempo e vigente por ocasião dos fatos
geradores e do lançamento. Além disso, o art. 142, III, da IN RFB no 971, de 2009, também
referindo-se ao anexo VII, esclarecia sobre o dever de retenção.
As contribuições apuradas são corretas considerando que não há discriminação de
materiais e de consultoria nas notas fiscais (parágrafo único do art. 123 da IN RFB no 971).
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Irresignação contra a multa de ofício aplicada
O recorrente se insurge contra a multa de ofício aplicada a partir da constituição do
crédito tributário pelo lançamento de ofício.
Pois bem. Não lhe assiste razão.
Isto porque, na forma do art. 136 do CTN, sem ressalvas para o caso concreto, “a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”.
Adicionalmente, a multa do lançamento de ofício aplicada é baseada na legislação
tributária, devendo o agente da administração tributária se pautar pela legalidade, devendo
aplicar a lei de seu ofício. Demais disto, apenas para argumentar, a multa do caso concreto é
multa do lançamento de ofício, e não multa de mora, tendo sido aplicada como sanção punitiva e
não apenas pela mora.
Observe-se, aliás, que no caso dos autos não há correção monetária, mas apenas
juros SELIC e multa do lançamento de ofício. De acordo com o art. 37 da Lei no 8.212, constatado o
não recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas naquela Lei, e não declaradas na
Fl. 5949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.417 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732253/2013-06
16
forma do art. 32, a administração tributária tem o poder-dever de lavrar o auto de infração ou a
notificação de lançamento, conforme o caso, configurando o lançamento de ofício.
Por sua vez, no lançamento de ofício é dever aplicar a multa de ofício na forma da
legislação de regência, qual seja, no percentual de 75% na forma prevista no art. 35-A da Lei no
8.212, acrescentado pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, combinado com o
art. 44, I, da Lei no 9.430.
Logo, estando de acordo com a legislação que rege a matéria, não há alterações a
fazer no que se relaciona à multa de ofício aplicada.
É dever aplicar a multa. Não compete ao órgão julgador administrativo aplicar
entendimentos divergentes das normas legais, para redução de valores de multas lançadas de
conformidade com a legislação pertinente.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa quando formalizada a
exigência de crédito tributário pela Administração Tributária
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, conheço parcialmente do recurso, exceto
quanto alegações de confisco; na parte conhecida, rejeito a preliminar e, no mérito, nego-lhe
provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto
alegações de confisco; rejeito a preliminar e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 5950
DF CARF MF
Original